Tribunal: TJBA
Processo: 8007480-47.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007480-47.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LINDINES MARGARETE DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO E ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, condenou a ré à restituição de R$ 143,11 por produto não entregue, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como fixou honorários advocatícios por equidade após embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço consistente na não entrega de produto e atraso na entrega de outro configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é adequada a fixação de honorários advocatícios por equidade no valor arbitrado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade.

A não entrega de um produto e o atraso de pouco mais de 30 dias na entrega de outro configuram transtornos inerentes às relações de consumo, sem prova de repercussão extrapatrimonial relevante.

Os produtos adquiridos (itens de vestuário infantil) não possuem caráter essencial apto a caracterizar, automaticamente, abalo moral indenizável.

A alegação de condição de gestante e destinação dos produtos ao bebê não foi acompanhada de prova de prejuízo concreto à esfera íntima.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica automaticamente, ausente demonstração de perda significativa de tempo útil.

A fixação de honorários por equidade é adequada quando o valor da condenação é reduzido, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85 do CPC.

A tabela da OAB possui caráter orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
n
º 8007480-47.2024.8.05.0191

,
em que figuram como Apelante - LINDINES MARGARETE DA CONCEICAO SILVA e como Apelada - IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, os termos do voto da relatora.

Salvador,

2

2